Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700103-83.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNIR SALEH HILAL APELADO: JOSE JANCE MARQUES GRANGEIRO, IG URACTAN FREITAS CARVALHO, GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS, ENILSON FERREIRA BASTOS , ENIO MANGABEIRA CHAVES D E S P A C H O Intime-se o autor apelante para se manifestar sobre o teor contido na petição de contrarrazões (id 65060718), documentos (id 65060719), bem como comprovar o encargo de curador de M. S. H., devendo promover a juntada aos autos de documentos hábeis a comprovar o múnus público bem como a prévia constituição aos patronos para propor em Juízo as ações em defesa do curatelado, nos termos do art. 1.748, inciso V, do CC (REsp n. 1.705.605/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020). Em seguida, intime-se o Ministério Público para apresentar manifestação, conforme dispõe o art. 178, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF 15 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator